Tribunal: TJSP
Processo: 1001028-27.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. O apelante adquiriu fração de terreno e futura unidade autônoma, mas deixou de pagar as parcelas, levando à ação de cobrança. Pretende a rescisão do contrato e devolução de 90% dos valores pagos, alegando dificuldades financeiras. A sentença

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. O apelante adquiriu fração de terreno e futura unidade autônoma, mas deixou de pagar as parcelas, levando à ação de cobrança. Pretende a rescisão do contrato e devolução de 90% dos valores pagos, alegando dificuldades financeiras. A sentença rejeitou o pedido, consolidando a propriedade em favor da credora fiduciária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, considerando a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e a cláusula contratual que exige interpelação prévia para rescisão.
III. Razões de Decidir
3. A rescisão por inadimplemento é direito de quem suporta o descumprimento, não de quem o provoca. O contrato com a apelada permanece válido, pois seus efeitos se consumaram com a entrega do imóvel e o pagamento do preço.
4. A relação jurídica entre o apelante e a credora fiduciária é distinta daquela com a vendedora, impossibilitando a rescisão do contrato com esta celebrado e a devolução dos valores pagos. A devolução só seria possível se o imóvel fosse restituído à vendedora, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo
5. Recurso improvido.